Tribunal: CARF
Processo: 15771.720809/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.720809/2019-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.540 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
DEVIR LIVRARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018, 2019
PRELIMINAR
QUE
SE
CONFUNDE
COM
O
MÉRITO.
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL (SÚMULA CARF No 1).
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa (súmula CARF no 1).
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.720809/2019-16
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.720809/2019-16

Entende a Fiscalização que a mercadoria importada mediante o rol de DIs às fls. 07,
descrita como "impressos ilustrados YU-GI-OH", foi erroneamente classificada no
código NCM 4901.99.00 (outros livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em
folhas soltas), uma vez que a classificação correta seria 9504.40.00 (cartas de jogar),
lançando a multa por erro de classificação, os tributos II, IPI, PIS/Pasep-importação e
Cofins-importação, juntamente com multa de ofício e juros de mora (autos de infração
às fls. 02-29).
2. Porém, a própria Fiscalização relata que o interessada ingressara, antes do
lançamento, com a ação 0027114-10.2009.4.036100/SP na 19a Vara Federal para que
fosse reconhecido, em relação àquela mercadoria, o direito à imunidade para livros
quanto aos impostos prevista no art. 150, VI, "d", da Constituição Federal, e a ação
0020039-75.2013.401.6100/SP na 8a Vara Federal para que se reconhece o direito à
alíquota zero em relação às contribuições prevista na Lei 10.864/2004, art. 8o, §12, XII.
(Leia-se Lei 10.865/2004 – Grifos meus).
3. Em sua impugnação às fls. 195-199, o interessado requer que o lançamento seja
declarado nulo alegando que, (a) quanto aos impostos, obteve decisão favorável no
sentido de que a mercadoria tem natureza de livro, sendo alcançada, assim, pela
imunidade constitucional, e que, (b) quanto à contribuições, a exigibilidade estaria
suspensa por força de depósito judicial integral.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018, 2019
PROCESSOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA. EFEITOS.
Descabe discutir na esfera administrativa questão levada pelo interessado à apreciação
do Poder Judiciário, devendo-se considerar definitivo o crédito correspondente.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente contestada.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando, em síntese,
não ser o caso de concomitância, requerendo a nulidade do auto de infração e subsidiariamente a
suspensão da exigibilidade do crédito atinente à multa regulamentar, até o deslinde processual
final do processo n.o 0020039-75.2013.4.03.6100, onde se discute a incidência da alíquota zero
do pagamento do pis e cofins sobre os cards yu-gi-ho, bem como o direito de classificá-los na
ncm n.o 4901.99.00
É o relatório.

Voto
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.720809/2019-16

Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, contudo dele não
tomo conhecimento em razão da concomitância que se apresenta com outra demanda judicial,
conforme abaixo será exposto.
A preliminar arguida trata existência de concomitância, que em verdade é matéria
afeta ao mérito, quando oportunamente será tratada.
O recorrente requer que o auto de infração seja anulado em razão de haver decisão
transitada em julgado que reconhece a imunidade das mercadorias por ele comercializadas,
contudo verifico que não há no lançamento qualquer vício descrito no artigo 59 do Decreto n.o
70.235 de 19721, sendo pertinente tratar no mérito a matéria alegada na defesa.
Conforme consta no relatório o processo trata de lançamento relativo a auto de
infração em razão de erro na classificação fiscal de mercadoria comercializada pela recorrente.
Entende a fiscalização que os “cards Yu-Gi-Hu” se enquadram no NCM 9504.40.00 (cartas de
jogar), enquanto que a fiscalizada declarou a classificação na NCM n.o 4901.99.00 (outros livros,
brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas).
Em sua defesa a recorrente alega que a classificação na NCM n.o 4901.99.00
(outros livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas) esta correta porque
assim obteve decisão judicial, transitada em julgado, no processo n.o 0027114-
10.2009.4.036100/SP que garante a imunidade para livros quanto aos impostos prevista no art.
150, VI, "d", da Constituição Federal.
Ocorre que no que se refere as contribuições sociais o processo judicial n.o
0020039-75.2013.401.6100/SP, ainda esta em andamento no Superior Tribunal de Justiça, REsp
no 1743497 / SP(2018/0124112-4), sendo o status atual “conclusos ao Min. Humberto Martins
(Relator) – pela SJD (51) desde o dia 13/10/2022. (Consulta Processual realizada em
17/05/2023)

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.720809/2019-16

A delegacia Regional de Julgamento entendeu que o presente processo é afetado
pela concomitância e assim proferiu seu voto:
4. É evidente que o presente PAF e as referidas ações judiciais abordam a mesma
questão: é a mercadoria em tela passível de ser classificada como livro? Da resposta a
esta pergunta dependem as decisões quanto à não-incidência do II e do IPI e da
incidência de alíquota zero do PIS/Pasep e da Cofins.
5. Resta claro, portanto, a configuração da concomitância total em vista da
coincidência de objetos, implicando renúncia à discussão na esfera administrativa,
devendo ser declarada, nesta esfera, a definitividade do lançamento aos valores
principais dos tributos e à multa por erro de classificação, por força do itens 21(a) e (e)
do Parecer Normativo Cosit no 7/2014.
6. Note-se que não houve expressa contestação da multa de ofício nem dos juros
moratórios. Logo, têm-se tais matérias como não impugnadas, conforme o art. 17 do
Dec. 70.235/1972.
7. Assim, VOTO por não conhecer da impugnação, mantendo o crédito lançado,
declarando sua definitividade no âmbito administrativo.
Em sede recursal o contribuinte alega não haver concomitância e fundamenta a
sua defesa nos seguintes termos:
“O que existe, na verdade, é um processo judicial onde se discute a aplicação da
Alíquota Zero de PIS e COFINS sobre Cards Yu-Gi-Ho, processo n.o 0020039-
75.2013.403.6100, ajuizada perante a 8a Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo,
pendente de julgamento de Recurso Especial no STJ (RE 1743497) apresentado pelo ora
Recorrente, bem como do Agravo Denegatório de Recurso Extraordinário, observada a
faculdade reconhecida à Recorrente de depositar judicialmente os valores
correspondentes as contribuições, onde também se busca o direito de classificar as
mercadorias na NCM 4901.99.00, por equiparação a livros, em consonância com a
decisão judicial transitada em julgado no dia 01/03/2016, nos autos da Ação
Declaratória n.o 0027114-10.2009.403.6100, que lhes reconheceu a benesse
constitucional da imunidade.
Dentro desse contexto fático verifica-se que a lide versa sobre o fato da
Recorrente ter declarado a mercadoria em NCM diversa daquela que a fiscalização entende por
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.720809/2019-16

adequada e ela, Recorrente. Assume que assim o fez porque obteve decisão judicial que garante a
imunidade dos impostos para livros, logo, equiparando os cards com os livros caberia o
reconhecimento da imunidade tributária.
Ademais, o auto de infração enquadra a conduta da fiscalizada como erro de
classificação passível de multa em razão de ausência dos impostos de contribuições devidas. No
que se refere aos impostos (II e IPI) consta no auto de infração que a fiscalizada obteve decisão
favorável ao reconhecimento da imunidade tributária aplicável aos cards, com trânsito em
julgado da decisão em 03/03/2016 (e-fls 5).
Dessa forma resta a análise quanto a concomitância entre a ação judicial que
busca a alíquota zero das Contribuições Sociais com base nos seguintes fundamentos constantes
no Recurso Voluntário:
(...)
O PODER LEGISLATIVO, VISANDO DAR TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
IGUALITÁRIO AOS LIVROS E/OU EQUIPARADOS, TROUXE EM VIGOR A LEI
FEDERAL
N.o
10.865/2004
QUE
GARANTE
ALÍQUOTA
ZERO
DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, NA HIPÓTESE DE IMPORTADOS, NOS TERMOS
DO ARTIGO 8o, §12o, INCISO XII E ARTIGO 28, INCISO VI.
Assim, SÃO ASSEGURADOS ALÍQUOTA ZERO do PIS e da COFINS, tanto na
importação quanto na venda no mercado interno. Vejamos.
“Artigo 8.o - As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de
cálculo de que trata o artigo 7.o desta Lei, das alíquotas de:
...
§ 12 – FICAM REDUZIDAS A 0 (ZERO) AS ALÍQUOTAS DAS CONTRIBUIÇÕES,
NAS HIPÓTESES DE IMPORTAÇÃO DE:
...
XII – LIVROS, CONFORME DEFINIDO NO ARTIGO 2.o DA LEI 10.753/2003
(redação dada pela Lei n.o 11.033/2004).
Artigo 28 – FICAM REDUZIDAS A 0 (ZERO) AS ALÍQUOTAS DA
CONTRIBUIÇÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS INCIDENTES SOBRE A
RECEITA BRUTA DECORRENTE DA VENDA, NO MERCADO INTERNO, DE:
...
VI – LIVROS, conforme definido no art. 2.o da Lei n.o 10.753, de 30 de outubro de
2003; (incluído pela Lei n.o 11.033, de 2004).”
CAPÍTULO II
DO LIVRO
Art. 2oConsidera-se livro, para efeitos desta Lei, a publicação de textos escritos
em fichas ou folhas, não periódica, grampeada, colada ou costurada, em volume cartonado,
encadernado ou em brochura, em capas avulsas, em qualquer formato e acabamento.
Parágrafo único. São equiparados a livro:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.720809/2019-16

I - fascículos, publicações de qualquer natureza que representem parte de livro;
II - materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel ou em
material similar;
III - roteiros de leitura para controle e estudo de literatura ou de obras didáticas;
IV - álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar;
V - atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas e cartogramas;
VI - textos derivados de livro ou originais, produzidos por editores, mediante
contrato de edição celebrado com o autor, com a utilização de qualquer suporte;
VII - livros em meio digital, magnético e ótico, para uso exclusivo de pessoas
com deficiência visual;
VIII - livros impressos no SistemaBraille.
Desta forma, a fim de dar tratamento igualitário e coerente com a imunidade
constitucional concedida aos cards, a requerente ingressou com a ação ordinária n.o
0020039-75.2013.4.03.6100, ajuizada perante a 8a Vara Cível da Justiça Federal de São
Paulo.
NESTA AÇÃO A IMPUGNANTE OBTEVE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA,
SEGUIDA DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELA UNIÃO,
RECEBIDA NO DUPLO EFEITO. Por este motivo, a impugnante pleiteou o direito de
realizar o depósito judicial para suspender a exigibilidade dos créditos, deferido de
pronto de MM. Juízo.
Destarte, CONFORME CONSTA NO PRÓPRIO AUTO DE INFRAÇÃO, A
EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS ESTÃO SUSPENSOS, POR
CONTA DOS DEPÓSITOS JUDICIAS REALIZADOS.
De tudo que aqui foi relatado entendo que o enfrentamento da matéria restou
prejudicado em decorrência da concomitância. Isto porque a classificação pretendida para os
cards o faz igualar aos livros e este é o tema central do litígio cuja decisão final é prerrogativa
única do Poder Judiciário e, portanto, prejudicada sua análise.
Na ação ordinária tratada neste tópico é expressamente requerido o provimento
quanto á classificação fiscal equivalente aos livros, pois assim constou no auto de infração:
Ajuizou nova Ação Ordinária n° 0020039-75.2013.403.6100 perante a 8a Var. Cível
Federal de São Paulo, através da qual discute-se o cabimento da classificação fiscal
NCM 4901.99.00, e a aplicação da alíquota zero sobre as contribuições PIS/PASEP
Importação e COFINS Importação, nos termos do art. 8°, parágrafo 12, XII da Lei n°
10.865/2004. O Juízo originário assim se manifestou nos autos:
"Resolvo o mérito nos termos do artigo 289, inciso I, do Código de Processo Civil, para
julgar procedentes os pedidos, a fim de declarar que a mercadoria - CARDS YU-GI-
OH! está sujeita às alíquotas zero em todas as importações (despachos aduaneiros)
realizadas pela autora, inclusive as futuras, a partir da data de ajuizamento desta
demanda no que diz respeito às PIS/COFINS - Importação ..."
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.720809/2019-16

A União Federal interpôs Apelação, recebida nos efeitos devolutivo suspensivo,
provocando a remessa do litígio à apreciação do Tribunal Regional Federal, da 3a
Região. A apelação foi distribuída à Sexta Turma, que, previamente ao julgamento
apreciou e deferiu o pedido de autorização da Apelada para depositar em juízo os
valores correspondentes às contribuições sobre suas importações, de sorte a suspender a
exigibilidade dos créditos tributários enquanto pendente o litígio judicial.
Posteriormente, a Turma proferiu acórdão dando provimento à apelação e à remessa
oficial, por unanimidade, negando a natureza de livro aos "Cards Yu-Gi-Oh!" e
reconhecendo o enquadramento fiscal e a incidência das contribuições defendidos pela
União: (...)
Não restam dúvidas que na Ação Ordinária n° 0020039-75.2013.403.6100 os
objetos, partes e pedidos são idênticos ao litigados neste PAF, do que decorre a concomitância
entre referidos processos, atraindo a aplicação da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da
concomitância, registrando tão somente que cabe à repartição de origem a aplicação do que fora
decidido no âmbito judicial.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 261
DF CARF MF
Original